Tribunal: TJBA
Processo: 8060786-19.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8060786-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUIZ EDUARDO RODRIGUES DE MAGALHAES

Advogado(s)
:
RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
DE
SÓCIO-
ADMINISTRADOR.
INCLUSÃO
EM
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
FISCAIS
E
CERTIDÃO
DE
DÍVIDA
ATIVA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
EXCESSO
DE
PODERES
OU
INFRAÇÃO
À
LEI.
INEXISTÊNCIA
DE
PRÉVIA
APURAÇÃO
ADMINISTRATIVA
DA
RESPONSABILIDADE
PESSOAL.
VIOLAÇÃO
AO
CONTRADITÓRIO
E
À
AMPLA
DEFESA.
ART.
135,
III,
DO
CTN.
SEGURANÇA
CONCEDIDA
PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DEFINITIVA DO NOME DE LUIZ EDUARDO RODRIGUES DE MAGALHÃES COMO CORRESPONSÁVEL NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS DE NÚMEROS 850000.4439/15-0, 850000.5359/15-0, 850000.5446/17-7, 850000.4873/16-0, 850000.5412/16-7, 700001.5331/22-7, 700006.7718/18-1 E 700004.0141/21-5.

I.
CASO
EM
EXAME

Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Luiz Eduardo Rodrigues de Magalhães contra ato atribuído ao Secretário da Fazenda do Estado da Bahia, visando à exclusão de seu nome como corresponsável em diversos Processos Administrativos Fiscais, sob alegação de ausência de demonstração de prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei que justificassem sua responsabilização tributária pessoal.

II.
QUESTÃO
EM
DISCUSSÃO

Há
duas
questões
em
discussão: (
i) definir se ocorreu decadência do direito de impetração do mandado de segurança;
e (
ii) estabelecer se é legal a manutenção de sócio- administrador como corresponsável em processos administrativos fiscais e nas certidões de dívida ativa sem prévia apuração administrativa de responsabilidade pessoal e sem demonstração de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei.

III.
RAZÕES
DE
DECIDIR

Afasta- se a preliminar de decadência, pois o prazo para impetração do mandado de segurança conta- se da ciência inequívoca do ato que restringe o direito, caracterizada, no caso, pela emissão de certidão positiva de débitos tributários que evidenciou a manutenção do impetrante como corresponsável.

A responsabilidade tributária de sócio- administrador não é automática, exigindo a demonstração de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, conforme estabelece o art.
135,
III,
do
CTN.

O mero inadimplemento da obrigação tributária pela pessoa jurídica não autoriza, por si só, a inclusão do sócio no polo passivo da cobrança tributária.

A inclusão do sócio como corresponsável exige prévia apuração administrativa específica que individualize a conduta do gestor e demonstre a ocorrência das hipóteses legais de responsabilização.

A ausência de procedimento administrativo destinado a apurar a responsabilidade pessoal do sócio configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A manutenção do nome do sócio como corresponsável, sem motivação concreta e sem demonstração de conduta ilícita, caracteriza ato administrativo ilegal e abusivo, sobretudo quando resulta em restrições ao exercício de direitos, como a impossibilidade de obtenção de certidão de regularidade fiscal.

IV.
DISPOSITIVO
E
TESE

Segurança
concedida.

Tese
de
julgamento:

A responsabilidade tributária pessoal de sócio- administrador exige demonstração concreta de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, nos termos do art.
135,
III,
do
CTN.

A inclusão de sócio como corresponsável em processos administrativos fiscais ou em certidões de dívida ativa exige prévia apuração administrativa específica que assegure o contraditório e a ampla defesa.

A mera condição de sócio- administrador ou o inadimplemento da obrigação tributária pela pessoa jurídica não autorizam, por si só, a responsabilização tributária pessoal do gestor.

Dispositivos
relevantes
citados
:
CF/
1988,
art.
5º,
LV.
CTN,
art.
135,
III.
Lei
nº
12.016/
2009,
art.
25.

Jurisprudência
relevante
citada
:
STJ,
Súmula
430.
TJRN,
AC
nº
0855090-
57.2023.8.20.5001,
Rel.
Des.
João
Batista
Rodrigues
Rebouças,
j.
09.03.2026.
TJMG,
AC
nº
5023543-
27.2022.8.13.0231,
Rel.
Des.
Márcio
Idalmo
Santos
Miranda,
j.
25.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n° 8060786-19.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante LUIZ EDUARDO RODRIGUES DE MAGALHÃES e impetrado SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

I